Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e condenar ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Interpostos dois recursos de apelação: o primeiro, pelo requerido, alegando venda a non domino, ausência de esbulho possessório, impropriedade da condenação por lucros cessantes e pleiteando a inversão de ônus sucumbencial; o segundo, pelo autor, limitando-se a pleitear que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade possessória para pleitear a reintegração e se houve efetivamente esbulho por parte do requerido, além da validade da condenação por lucros cessantes e da distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas contratuais invocadas pelas partes são contraditórias quanto à transferência da posse, havendo cláusula que afirma a cessão imediata da posse e outra que a condiciona à conclusão das obras, o que impede a caracterização inequívoca de má-fé do autor.
4. A prova oral produzida nos autos confirma que o autor tomou posse do imóvel em junho de 2019 e permaneceu de forma mansa e pacífica por aproximadamente dois anos, com o conhecimento do requerido, configurando esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil.
5. A condenação por lucros cessantes é devida, pois o autor foi privado injustamente da posse do imóvel em fase final de construção, deixando de auferir os rendimentos legítimos que dele esperava, nos termos do art. 402 do Código Civil.
6. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, que será apurado em liquidação de sentença, afastando-se a tese de que deveriam incidir sobre o valor da causa.
7. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais atacam de forma suficiente os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A existência de cláusulas contratuais contraditórias quanto à transferência da posse impede a caracterização de má-fé do adquirente que tomou posse e construiu com o conhecimento do requerido/apelante.
2. Comprovado o esbulho possessório, é cabível a reintegração na posse do imóvel em favor do possuidor injustamente privado.
3. É devida a indenização por lucros cessantes ao possuidor que teve sua posse esbulhada e deixou de auferir os benefícios legítimos do bem.
4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, quando esta for passível de apuração em liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 1.210; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Constituição Federal, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2024, DJe 4/11/2024; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/2/2019, DJe 29/3/2019; TJDFT, Acórdão 1991969, 0705384-92.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991818, 0739641-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23/04/2025, DJe 15/05/2025.